Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-22.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE. USO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 157, §§ 1o e 2o, VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violência empregada após a recuperação dos bens subtraídos descaracteriza o roubo impróprio e autoriza a desclassificação para furto simples; (ii) estabelecer se a utilização da reincidência para compensação com a confissão e para fixação do regime inicial fechado configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o réu subtraiu mercadorias do estabelecimento comercial e, ao ser informado de que a polícia seria acionada, empregou violência e grave ameaça, inclusive com uso de rodo e mordida no braço da vítima, para tentar fugir e evitar responsabilização penal.
4. O art. 157, § 1o, do Código Penal tipifica o roubo impróprio quando, logo após a subtração, o agente emprega violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, ainda que os bens já tenham sido recuperados.
5. A finalidade da violência, consistente em garantir a fuga e impedir a prisão em flagrante, enquadra-se na hipótese legal de assegurar a impunidade, sendo irrelevante que os objetos já estivessem na posse do estabelecimento no momento da agressão.
6. A reincidência pode fundamentar, de forma autônoma, a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sem que isso configure bis in idem, pois produz efeitos distintos na dosimetria e na definição do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 155, caput; 157, §§ 1o e 2o, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071716, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025, DJe 04.12.2025; Acórdão 2067575, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13.11.2025, DJe 24.11.2025; Acórdão 1680663, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.3.2023, PJe 3.4.2023.